Tribunal: TJES
Processo: 0018604-75.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018604-75.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CASTROL BRASIL LTDA

APELADO: URSULA NATASHA HOFFMANN VITORAZZ e outros

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA. DANO AO MOTOR DECORRENTE DE ÓLEO LUBRIFICANTE. SOLIDARIEDADE ENTRE FORNECEDORES. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PROVA PERICIAL NÃO REQUERIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por CASTROL BRASIL LTDA. contra sentença que julgou procedente o pedido formulado por consumidor em face da empresa apelante e da corré C.E.C. LUCHI CENTRO AUTOMOTIVO – EPP, condenando-as solidariamente ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em virtude de pane no motor do veículo dos autores, ocorrida após serviço de troca de óleo e filtro. A sentença reconheceu a responsabilidade das rés pelo fornecimento defeituoso do produto ou falha na prestação do serviço, determinando a reparação integral dos danos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se subsistem os pressupostos de responsabilização da fabricante do óleo lubrificante pelos danos sofridos pelos consumidores, à luz do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade dos fornecedores de produtos e serviços e solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecimento.

4. A alegação de que não há como confirmar que o produto analisado não é de fabricação da apelante não é suficiente para afastar a responsabilidade objetiva, especialmente diante de laudo técnico realizado por ela própria atestando sua autoria e defeito, e da ausência de prova técnica capaz de demonstrar a inexistência de defeito ou culpa exclusiva de terceiro, ônus que incumbia à fornecedora.

5. A verossimilhança das alegações dos autores, aliada à hipossuficiência técnica e à inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), impõe ao fornecedor o dever de demonstrar a regularidade do produto e a origem do defeito, o que não foi feito, apesar de dada a oportunidade.

6. O conjunto probatório (ordens de serviço, recibos de despesas, laudo técnico emitido pela própria apelante e documento da oficina relatando que o óleo estava “muito fino”) evidencia o defeito do produto ou falha no serviço de manutenção, suficientes para caracterizar o nexo causal.

7. Em ambiente de consumo, eventuais divergências ou omissões entre os fornecedores não podem ser imputadas ao consumidor, que não possui controle sobre a origem dos insumos utilizados na prestação do serviço.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A responsabilidade pelo defeito do produto ou falha na prestação do serviço, em relação de consumo, é objetiva e solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecimento.

2. Cabe ao fornecedor demonstrar tecnicamente a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva de terceiro, sendo insuficiente a simples alegação de dúvida quanto à origem do produto.

3. Eventuais controvérsias entre fornecedores não podem transferir ao consumidor o risco do empreendimento, nos termos do art. 7º, parágrafo único, do CDC.

__________________

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, 7º, parágrafo único, 12, §3º, 14, §3º, e 25, §1º; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: TJ-ES, Apelação Cível nº 0000539-02.2021.8.08.0011, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 03.10.2024; TJ-SP, Apelação Cível nº 1031686-81.2022.8.26.0564, Rel. Des. Celina Dietrich Trigueiros, j. 09.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por CASTROL BRASIL LTDA. contra a sentença de id. 16234169, proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha/ES, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por ALVARO ESTRELLA MONTEIRO e URSULA NATASHA HOFFMANN VITORAZZ em desfavor de C.E.C. LUCHI CENTRO AUTOMOTIVO – EPP e CASTROL BRASIL LTDA., na qual o juízo
a quo
julgou o pedido procedente para condenar solidariamente as rés ao pagamento, a título de danos materiais, de R$ 14.584,50 (quatorze mil, quinhentos e oitenta e quatro e cinquenta centavos - substituição do motor), R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais - guincho), R$ 1.150,00 (mil, cento e cinquenta reais - táxi), R$ 215,00 (duzentos e quinze reais - consertos iniciais) e R$ 490,00 (quatrocentos e noventa reais - despesas com evento perdido), com correção monetária desde os desembolsos e juros de mora de 1% ao mês desde a citação, bem como ao pagamento de indenização por dano moral fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária desde o arbitramento e juros de mora de 1% ao mês desde a citação, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação; ainda, extinguiu a reconvenção, sem resolução do mérito, por coisa julgada.

Nas razões recursais de id. 16234178, a apelante sustenta, em síntese, que:
a)
não haveria prova de que o óleo lubrificante supostamente causador do dano fosse de sua fabricação;
b)
a condenação teria se apoiado em documento emitido pela corré (oficina) informando que “o óleo do motor estava muito fino”, documento cuja veracidade teria sido questionada pela própria emitente, circunstância que não teria sido devidamente enfrentada;
c)
o laudo de análise por ela emitido examinou apenas amostra enviada pelos autores, sem certeza de que se tratava do mesmo óleo utilizado no veículo, e os elementos técnicos apontariam contaminação externa, hipótese apta a afastar defeito de fabricação e a romper o nexo causal, invocando a excludente do art. 12, §3º, da Lei nº 8.078/90;
d)
subsidiariamente, pugna pela exclusão dos danos morais ou pela redução do
quantum
fixado.

Contrarrazões apresentadas no id. 16234182, pugnando pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

Desembargador Alexandre Puppim

Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Apelação Cível nº 0018604-75.2018.8.08.0035

Apelante:
CASTROL BRASIL LTDA.

Apelados:
ALVARO ESTRELLA MONTEIRO; URSULA NATASHA HOFFMANN VITORAZZ; C.E.C. LUCHI CENTRO AUTOMOTIVO – EPP

Relator:
Desembargador Alexandre Puppim

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se subsistem os pressupostos de responsabilização solidária da CASTROL BRASIL LTDA., fabricante do óleo de motor de automóvel, no âmbito de relação de consumo, diante das alegações de ausência de prova quanto à origem do produto e de ruptura do nexo causal, bem como se é caso de afastamento ou redução da indenização por dano moral.

De início, impõe-se reconhecer, inequivocamente, a natureza consumerista da relação jurídica subjacente, uma vez que a controvérsia deriva de serviço de manutenção automotiva prestado pela oficina demandada, com fornecimento de insumos (óleo e filtro) inseridos na cadeia de consumo e fornecidos pela ora apelante, situação que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse cenário, a assimetria informacional e técnica não se revela apenas no plano abstrato: ao contrário do que se observa em relações civis paritárias, o consumidor, embora possa escolher o prestador do serviço, não detém poder real de deliberação sobre o tipo, a procedência, a qualidade e as especificações dos materiais efetivamente empregados pelo prestador, especialmente quanto a insumos técnicos como óleo lubrificante e demais peças e fluidos utilizados na revisão e manutenção de seu veículo.

A seleção do material integra, ordinariamente, o núcleo técnico da prestação do serviço, sendo conduzida pelo fornecedor, que domina o conhecimento especializado e dispõe das informações necessárias à aferição de compatibilidade e adequação.

No caso, os autores contrataram os serviços de troca de óleo e filtro do motor, bem como troca das arruelas de retorno dos bicos e limpeza de tanque, conforme ordens de serviço ns. 64 e 139 (fls. 39/40).

Assim, estão presentes, no caso concreto, a figura do consumidor e do fornecedor de serviços e produtos, à luz dos arts. 2º e 3º do CDC, com inequívoca vulnerabilidade técnica do destinatário final, impondo-se o regime protetivo próprio.

Feitas essas considerações, nesse contexto consumerista, sabe-se que a responsabilidade dos fornecedores é objetiva, seja no âmbito do fato do produto (art. 12 da Lei nº 8.078/90), seja no âmbito do fato do serviço (art. 14 da Lei nº 8.078/90), e a solidariedade entre os integrantes da cadeia de fornecimento decorre do próprio ordenamento jurídico, à luz dos art. 7º, parágrafo único, e art. 25, §1º, ambos do CDC.

Pois bem. Neste contexto consumerista, portanto, a discussão trazida pelo apelante, acerca de qual integrante da cadeia deu causa ao evento danoso, bem como eventual alegação de conduta desleal entre fornecedores, deve ser discutida no âmbito de ação regressiva que pretenda aferir a responsabilidade de cada um dos fornecedores da cadeia, sem qualquer aptidão de transferir ao consumidor o risco ou o conflito de versões entre aqueles que exploram economicamente a atividade.

Ora, se a oficina efetivamente mentiu sobre o produto utilizado, como sugere a apelante em suas razões, tal circunstância poderá, em tese, ensejar pretensão regressiva ou responsabilização própria entre as demandadas, mas não autoriza que o consumidor, parte vulnerável, suporte o prejuízo decorrente de controvérsia travada no interior da cadeia de fornecimento, sob pena de total esvaziamento do da normativa protetora do CDC.

Quanto à prova, a apelante insiste em que não seria possível afirmar que o óleo analisado em laudo corresponde ao efetivamente utilizado no veículo, e também que inexistiria prova segura de que o produto era de fabricação da recorrente.

Todavia, como cediço, em relações de consumo, para além da regra geral do art. 373 do Código de Processo Civil, a distribuição dinâmica do ônus probatório e a inversão em favor do consumidor, quando presentes verossimilhança e hipossuficiência, decorrem da lei, nos termos do art. 6º, VIII, da Lei nº 8.078/90, precisamente porque o fornecedor detém melhores condições técnicas e econômicas de demonstrar a regularidade do produto e do serviço, rastrear lotes, aferir conformidade, realizar ensaios e produzir prova pericial idônea.

Some-se a isso que, nas hipóteses de fato do produto e do serviço, a lei é expressa ao atribuir ao fornecedor o ônus de demonstrar as excludentes de responsabilidade, conforme disposto no art. 12, §3º, e art. 14, §3º, do CDC.

No caso concreto, os autores trouxeram um encadeamento probatório bastante robusto e coerente com a narrativa: ordens de serviço registrando a intervenção e a troca de óleo e filtro (fls. 39/40), documentação de todas as despesas decorrentes do evento (fl. 44, fl. 46 e documentos correlatos), com notas fiscais ou recibos do guincho, táxi, conserto do carro, troca do motor etc, além do documento emitido pela própria oficina consignando que “o óleo do motor estava muito fino” e vinculando tal condição à substituição do motor (fl. 50).

Há, ainda, laudo de análise do lubrificante, frise-se, emitido pela própria apelante, apontando alteração relevante na amostra examinada (fls. 54/55), circunstância que, em combinação com a pane ocorrida logo após a manutenção, confere verossimilhança à tese de defeito/alteração do lubrificante, ou, ao menos, de falha na prestação do serviço que envolveu seu fornecimento e manuseio.

A partir desse conjunto probatório, era ônus dos fornecedores requeridos que produzissem prova técnica robusta que demonstrasse a inexistência de defeito nos produtos fornecidos e nos serviços prestados.

Apesar de casos como o dos autos serem sempre casuísticos, envolvendo fatos que dificilmente se repetem de maneira idêntica em relação a outros consumidores, é sempre possível verificar precedentes que tratam de situações análogas ao caso em análise, a fim de se observar a aplicação do direito ao caso concreto, conforme se verifica nos seguintes julgados a seguir, incluindo um deste Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. OFICINA MECÂNICA.
FILTRO DE ÓLEO COM DEFEITO. INEXISTÊNCIA DE PROVA PERICIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
DANO MATERIAL PARCIALMENTE COMPROVADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I . CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação cível interposto por Anderson Miranda Curcio contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes de suposta falha na prestação de serviço por WM Centro Automotivo Ltda. O autor alega que o veículo sofreu danos após a substituição de um filtro de óleo pela oficina, o que teria causado a parada do carro e gerado prejuízos financeiros e morais. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a oficina mecânica cometeu falha na prestação do serviço, ensejando a responsabilidade por eventuais danos materiais e morais; (ii) verificar se o recorrente comprovou os danos materiais e morais alegadamente sofridos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A relação entre as partes é de consumo, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade do prestador de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, cabendo-lhe comprovar a inexistência de falha na prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor. 4 . Embora não tenha sido realizada prova pericial, as testemunhas com experiência na área de mecânica indicaram
que o furo no filtro de óleo não poderia ter ocorrido no curto período após a realização do serviço. Assim, conclui-se que o defeito no filtro já existia quando o serviço foi realizado. 5. A oficina deveria ter informado o consumidor sobre os riscos decorrentes do uso de peças fornecidas por terceiros, em conformidade com o direito à informação previsto no art. 6º, III, do CDC. 6. O recorrente comprovou parcialmente os danos materiais, apresentando notas fiscais no valor de R$ 980,00, mas não demonstrou a efetiva contratação dos orçamentos apresentados para o conserto do veículo. 7. Quanto ao dano moral, não ficou comprovado abalo aos direitos da personalidade do autor que justifique a indenização pleiteada, inexistindo dano moral in re ipsa na hipótese. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso parcialmente provido . Tese de julgamento: 1. O prestador de serviços responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor quando comprovada falha na prestação do serviço e ausência de excludente de responsabilidade. 2. O fornecedor de serviços deve informar ao consumidor sobre eventuais riscos decorrentes do uso de materiais fornecidos por terceiros. 3. Danos materiais devem ser efetivamente comprovados, não se admitindo indenização com base em orçamentos ou estimativas. 4. A condenação por danos morais depende da comprovação de ofensa aos direitos da personalidade, não se configurando automaticamente pela má prestação de serviço . Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III, e 14, § 3º, II; CC, arts. 389, parágrafo único, 405, e 944. Jurisprudência relevante citada: TJMG, APCV 5012047-46 .2022.8.13.0701, Relª Desª Mônica Libânio, j . 26.06.2024; TJDF, APC 07396.55-94 .2022.8.07.0001, Rel . Des. Fernando Antônio Tavernard Lima, j. 08.05 .2024; STJ, AgInt no AREsp n. 2.199.580/RJ, Relª Min . Maria Isabel Gallotti, j. 02.10.2023. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00005390220218080011, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível, j. 03/10/2024)

APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por dano moral e material. Venda de veículo usado por concessionária. Autor que alega a existência de vícios ocultos , enquanto a ré defende a regularidade dos reparos realizados e a inexistência de dano moral. Sentença de procedência, condenando a ré a reparar os vícios no veículo e a indenizar a parte autora por dano moral no valor de R$ 5.000,00. RECURSO manejado pela ré. EXAME:
Relação sujeita à legislação consumerista. Falha que caracteriza fato de serviço, por implicar dano à consumidora. Inversão do ônus da prova que se opera "ope legis", dada a incidência do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Perícia que detectou a existência de vícios ocultos no motor e câmbio . Responsabilidade da concessionária, "ex vi" do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor.
Tentativas de conserto pela ré que se mostraram infrutíferas. Despesas do autor com peças novas para solucionar os problemas que devem ser cobertas pela revendedora. C
oncessionária que não comprovou que os vícios elencados na petição inicial decorressem de mau uso do bem, tampouco que o veículo estivesse equipado com o catalisador ao entrar e sair das oficinas por ela indicadas, ônus que lhe incumbia.
Dano moral reconhecido. Teoria do desvio produtivo. "Quantum" indenizatório mantido em R$ 5.000,00.Dicção do art. 944 do Código Civil. Sentença mantida . RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 10316868120228260564 São Bernardo do Campo, Relator.: Celina Dietrich Trigueiros, Data de Julgamento: 09/12/2024, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/12/2024)

Pois bem. Após análise dos autos digitalizados (id. 16234164), todavia, extrai-se que os requeridos optaram por não produzir prova para além de documentos juntados pelos autores, sem requerimento de prova pericial, sem quaisquer providências cautelares para preservação de vestígios, sem demonstração técnica idônea capaz de infirmar a comprovação da falha no produto/serviço demonstrada pelos autores.

Quanto à alegação de não se tratar de óleo da marca da apelante, era ônus dele, fornecedor, comprovar que não se tratava de produto seu, ou, caso reputasse imprescindível, requerer prova técnica apta a aferir compatibilidade, contaminação, origem e causalidade, o que não ocorreu. A mera invocação dessa hipótese, sem qualquer lastro técnico produzido sob contraditório, é insuficiente para caracterizar a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva de terceiro.

Por todo o exposto,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

Em razão do desprovimento, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.